Tribunal: TJMT
Processo: 1021635-08.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021635-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 674.606.072-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES - CPF: 018.482.781-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (PROCURADOR), D. R. C. - CPF: 073.427.901-92 (AGRAVADO), PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 674.606.072-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO
TRATAMENTO NO MÉTODO ABA – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 1035291-26.2021.8.11.0002 movida por D. R. C. REPRESENTANTE: PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, deferiu em parte, a tutela de urgência antecipada e determinou que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, transtorno do espectro autista – TEA, cid 10 (oms) f84.0.

A Fazenda Pública Municipal, ora agravante, pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportará o ônus financeiro.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal, o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação ao Município é evidente, ante as diversas situações problemáticas de médio e curto prazo ocasionados com a decisão de origem.

Argumenta que a prova produzida nos autos demonstra, que não há indicação, de urgência /emergência, no procedimento pleiteado, de natureza eletiva, neste sentido manifestou o NAT (Id. 69671676 (autos referência).

Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município / Agravante, direcionando -se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ao Estado de Mato Grosso, pelas razões acima deduzidas, como também, em face a se tratar de procedimento de alto custo/alta com complexidade, tendo o NAT manifestado pela inexistência de urgência/emergência.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (id.112240992).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id.113403997).

O parecer proferido pela Doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto é pelo provimento do recurso de agravo e instrumento. (Id. 119820450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1035291-26.2021.8.11.0002, ajuizada por D. R. C., representado por PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES, contra o ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, deferiu em parte, a tutela de urgência antecipada e determinou que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, transtorno do espectro autista – TEA, cid 10 (oms) f84.0.

Passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu, o agravado busca, na ação de origem, o fornecimento do tratamento no método ABA para a patologia que o acomete, qual seja, Transtorno do Espectro Autista – TEA, CID 10 (oms) f84.0. Infere-se da documentação anexa, que foi prescrito o tratamento cujo orçamento apresentado refere-se a um montante de R$ 1.280,00 (mil e duzentos e oitenta reais) a diária e de R$ 10.240 (dez mil e duzentos e quarenta reais) ao mês, para um tratamento de duas vezes semanais.

É inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, em especial, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alto custo, bem como que o medicamento prescrito não é disponibilizado pelo SUS e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, a princípio, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, verificado o alto custo do tratamento prescrito
, e em acolhimento ao Tema 793 do STF, direciono
a obrigação no caso concreto que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT, para reformar a sentença, em parte,
e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022